Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703996-53.2020.8.07.0014 APELANTE: ANISIO GOMES DE SANTANA APELADO: DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA, WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, INJE DIESEL POWER CHIP BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME DECISÃO Ausente o recolhimento em dobro do preparo (id. 35067396), apesar da oportunidade concedida (id. 34637292), considero deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília, 26 de agosto de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator